Tribunal: TJSP
Processo: 1004249-21.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*DESERÇÃO – ação de cobrança fundada em instrumento de renegociação de dívida – ação procedente em parte apenas para determinar o recálculo do valor devido pela requerida com substituição do índice de atualização monetária aplicado (IGPM da FGV) pela TABELA PRÁTICA do TJSP – apelo da requerida – ausência de recolhimento do preparo - exame dos autos revelando que a requerida não é beneficiária

Ementa:
*DESERÇÃO – ação de cobrança fundada em instrumento de renegociação de dívida – ação procedente em parte apenas para determinar o recálculo do valor devido pela requerida com substituição do índice de atualização monetária aplicado (IGPM da FGV) pela TABELA PRÁTICA do TJSP – apelo da requerida – ausência de recolhimento do preparo - exame dos autos revelando que a requerida não é beneficiária da gratuidade da justiça - intimação para recolhimento em dobro não atendida - art. 1.007, §4o, do CPC/15 – deserção configurada – recurso não conhecido.*